Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739380-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RE 9 COMUNICACAO LTDA, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC/2015. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora